Tribunal: TJDFT
Processo: 0749941-28.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão prolatado, alegando julgamento extra petita, em razão de nenhuma das partes ter levantado a preliminar de incompetência.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
4. A incompetência absoluta é matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício, nos termos do art. 64, §1o do CPC. Dessa forma, o seu conhecimento de ofício não induz a julgamento extra petita.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.